Tribunal: STF
Processo: AO 1779
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ AFIRMADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESESTÍMULO AOS RECURSOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando a parte embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa.



    3. É cabível a condenação em honorários advocatícios na via recursal como desestímulo a recursos protelatórios, independentemente da causação de trabalho adicional à parte adversa.



    4. In casu, os embargos revelam-se manifestamente protelatórios, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    5. Embargos de declaração desprovidos, condenação ao pagamento de honorários advocatícios majorada para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC/2015) e aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (1.026, § 2º, do CPC/2015).